Tribunal: TJMT
Processo: 1015628-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1015628-68.2019.8.11.0000
Recorrente : SEDENI LUCAS LOCKS
Recorrido : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SEDENI LUCAS LOCKS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 32109964):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer somente se presentes a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la. (N.U. 1015628-68.2019.8.11.0000, Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 44117491).
Alega violação aos artigos 373, § 1o, § 2o e § 3o, do CPC e 4o, inciso I do c/c art. 6o, VIII, ambos do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o consumidor é vulnerável quando não possui capacidade técnica para produção da prova, bem como financeira se comparado com a Recorrida.
Recurso tempestivo (id 47123452).
Contrarrazões (id 50541467).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A controvérsia processual reside no desprovimento do agravo de instrumento interposto pela Recorrida e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito.
Infere-se das razões recursais, que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão diante da suposta violação aos artigos 373, § 1o, § 2o e § 3o, do CPC e 4o, inciso I do c/c art. 6o, VIII, ambos do CDC, além de divergência jurisprudencial, argumentando que demonstrada sua vulnerabilidade do consumidor, ante a incapacidade técnica de produção da prova pretendida, é devida a inversão do ônus da prova.
Por sua vez, o aresto vergastado assim sustentou que a inversão do ônus da prova não é automática e deve ocorrer somente se presentes a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações da parte que a requer, vejamos: (id 32109965):
“(...) a possibilidade de inversão do ônus da prova em prol do consumidor, por aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, facilitando-lhe a defesa dos seus direitos, e a inversão dos encargos decorrentes de certas provas requeridas, não pode ser aplicada de forma indistinta e automática a toda e qualquer relação consumerista.
Havendo possibilidade do consumidor provar o fato constitutivo do seu direito, a concessão excepcional do benefício legal da inversão do ônus da prova não deverá ser aplicada ao caso.
Comentando a matéria acerca da inversão do ônus da prova, Humberto Teodoro Júnior esclarece que:
"É importante, outrossim, aplicar a inversão do ônus da prova no sentido teleológico da lei consumerista, que não teve o propósito de liberar o consumidor do encargo probatório previsto na lei processual, mas apenas o de superar dificuldades técnicas na produção das provas necessárias à defesa de seus direitos em juízo. Todo consumidor é vulnerável em seu relacionamento com o fornecedor, segundo o direito material. Mas nem todo consumidor é hipossuficiente no sentido processual, ou seja, nem sempre estará desprovido de meios tecno-processuais para promover a prova do fato constitutivo do seu direito. Logo, se, no caso concreto, não ocorrer a referida dificuldade técnica, não pode o juiz inverter o ônus da prova, apenas diante da vulnerabilidade genericamente reconhecida pelo CDC." (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015.)"
Por derradeiro, no caso dos autos, entendo que não está configurada a hipossuficiência do agravante a autorizar a inversão do ônus probandi, eis que não se apresenta em condição de inferioridade técnica relativamente à empresa recorrida, sendo certo que a análise dos documentos carreados aos autos poderá ser suficiente para provar o que lhe compete, a fim de dirimir a lide.
Ademais, a prevalecer o contrário, poder-se-ia, inclusive, estar impondo à parte agravada a produção de uma prova impossível, na medida em que as alegações da exordial podem não ter ocorrido como foram afirmadas.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa dos julgados abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte possui firme o entendimento no sentido de que: "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor.".(AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019).
2. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à inexistência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar; e inversão do ônus da prova; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1581973/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta legal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII